Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
A defesa requereu autorização para realização de visitas (eDocs. 665 e 669).
É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. 
Em 28/1/2026, a Polícia Militar do Distrito Federal encaminhou ofício ao Juízo e formulou o requerimento para a transferência do dia de visitação das quartas e quintas-feiras para os quartas-feiras e sábados, justificando a alteração por razões de organização administrativa e segurança do local.
A pedido da Diretoria do Complexo Penitenciário da Papuda, estabelecimento da Polícia Militar do Distrito Federal, houve alteração de um dos dias de visitação, por razões de organização administrativa e segurança do local, conforme decisão de 29/1/2026:

As visitas passarão a ocorrer às quartas-feiras e aos sábados,  com o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h, mantendo-se a observância de todos os demais requisitos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022;

Não há previsão legal ou excepcionalidade para realizar alteração específica de dia de visitação, para segunda (16/3) ou terça (17/3) feiras, conforme solicitado pela Defesa, uma vez que os visitantes devem ser adequar ao regime legal do estabelecimento prisional e não o contrário,  no sentido de resguardar a organização administrativa e a segurança.
Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO a seguinte visita, observadas todas as regras do estabelecimento prisional: 

(1) Quarta-feira, dia 18/3/3026, das 8h às 10h:  Darren Beattie, atual Senior Advisor for Brazil Policy do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, acompanhado de intérprete, que deverá ser previamente informado ao juízo.
DEFIRO, ainda, o cadastramento das pessoas indicadas no eDoc. 669, responsáveis pela entrega de alimentação especial a JAIR MESSIAS BOLSONARO: 

(i) Cristiano Marques de Mesquita, CPF nº 753.995.714-04; 
(ii) Jossandro da Silva, CPF nº 679.247.000-72; 
(iii) Estácio Leite da Silva Filho, CPF nº 666.668.991-72; 
(iv) Vladimir Alves Ferraz, CPF nº 643.142.010-20.

O horário da entrega permanece inalterado, devendo a  administração do 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF fiscalizar e registrar o que for entregue, mediante termo de responsabilidade a ser assinado pelos entregadores.
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente